Tribunal: CARF
Processo: 10882.723161/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos são de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
PAF. PARCELAMENTO. ADESÃO. RENÚNCIA PARCIAL. LITÍGIO. RESOLVIDO. INTERESSE RECURSAL. AFASTAMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PARCIAL.
O contribuinte interpõe recurso voluntário com a pretensão de ver reformado o conteúdo de acórdão que lhe é desfavorável. Logo, quando o contencioso instaurado é parcialmente afastado nos termos da lei, a decisão de primeira instância torna-se definitiva tocante à matéria desistida e, consequentemente, quanto a ela, resolvido estará o litígio.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EXCLUSÃO. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 33. APLICÁVEL.
Caracteriza-se denúncia espontânea - refletindo não incidência da multa de ofício - as supostas confissões de débitos não declarados, as retificações de declarações e as adesões a parcelamentos, desde que, além de efetivados antes de iniciado o procedimento fiscal, haja recolhimento dos tributos devidos, acompanhados dos respectivos acréscimos moratórios cabíveis.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.723161/2017-05
ACÓRDÃO
2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)
e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos
da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas
pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado
fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa
perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos são
de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à
formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros
elementos probatórios presentes no processo.
PAF. PARCELAMENTO. ADESÃO. RENÚNCIA PARCIAL. LITÍGIO. RESOLVIDO.
INTERESSE
RECURSAL.
AFASTAMENTO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE. PARCIAL.
O contribuinte interpõe recurso voluntário com a pretensão de ver
reformado o conteúdo de acórdão que lhe é desfavorável. Logo, quando o
contencioso instaurado é parcialmente afastado nos termos da lei, a
decisão de primeira instância torna-se definitiva tocante à matéria
desistida e, consequentemente, quanto a ela, resolvido estará o litígio.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
2
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL. EXCLUSÃO. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 33. APLICÁVEL.
Caracteriza-se denúncia espontânea - refletindo não incidência da multa de
ofício - as supostas confissões de débitos não declarados, as retificações de
declarações e as adesões a parcelamentos, desde que, além de efetivados
antes de iniciado o procedimento fiscal, haja recolhimento dos tributos
devidos, acompanhados dos respectivos acréscimos moratórios cabíveis.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art.
100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam
futuras decisões deste Conselho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por voto de qualidade, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a matéria objeto da confissão
de dívida. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske e
Henrique Perlatto Moura, que conheceram-lhe integralmente; e (ii) na parte conhecida, (a) por
unanimidade de votos, rejeitar as preliminares nela suscitadas e (b) no mérito, por maioria de
votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior e João Ricardo
Fahrion Nüske, que deram-lhe parcial provimento, reconhecendo que os recolhimentos efetivado
sobre a folha de salário deveriam ser aproveitados.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi
de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nüske e Henrique Perlatto Moura. A Conselheira Luciana Vilardi
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
3
Vieira de Souza Mifano declarou-se impedida de participar do referido julgamento, sendo
substituída pelo Conselheiro Henrique Perlatto Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas destinadas ao
RAT/GILRAT e a terceiros, entidades e fundos (SENAR).
Lançamento
A Recorrente deixou de recolher as contribuições devidas incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais, motivo por que foi
constituído o crédito aqui contestado, conforme se vê nos excertos do Relatório Fiscal e dos Autos
de Infração, que ora transcrevemos:
Relatório Fiscal (processo digital, fls. 217, 222 e 224 a 226):
3.1. Contribuição Previdenciária Patronal devida e não confessada
Contribuição Previdenciária Patronal com base na Receita Bruta da
comercialização
17) A contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de salários,
prevista no artigo 195, inciso I, alínea ‘a”, da Constituição Federal de 1988, é
calculada conforme o artigo 22, incisos I e II, da Lei 8.212/91. No caso das
agroindústrias, entretanto, é prevista a sua substituição por uma contribuição
calculada através da aplicação de um percentual sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção, de acordo com o artigo 22-A da
Lei 8.212/91 abaixo transcrito.
[...]
29) Assim, conclui-se que, na declaração e no recolhimento da CPRB, houve
omissão de receitas de sua base de cálculo no valor total de R$ 246.798.588,82
referente ao ano-calendário de 2013, conforme tabela abaixo. Na coluna “Receita
Bruta – NFe’s” já foram excluídas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais. No cálculo, também são excluídas as devoluções de venda
detalhadas pela fiscalizada (item 25).
3.2. SENAR
3.2.1. Receitas de comercialização da produção no mercado interno
Falta de declaração e recolhimento da Contribuição para o SENAR sobre as
receitas de comercialização da produção no mercado interno
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
4
31) No caso da Contribuição Previdenciária destinada a Outras Entidades (SENAR
– Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) a ser recolhida pela agroindústria,
também é prevista a sua substituição, calculando-se a contribuição através da
aplicação de um percentual sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da produção, de acordo com o artigo 22-A da Lei 8.212/91 abaixo transcrito.
[...]
33) Em se tratando do mercado interno, foi detalhado nos itens 27 a 29 que
houve omissão de receitas na declaração da base de cálculo de CPRB em GFIP. Tal
omissão de receitas também impacta o valor das Contribuições Previdenciárias
destinadas ao SENAR, já que, em relação ao mercado interno, a base de cálculo de
tais contribuições é, em parte, coincidente com aquela utilizada no cálculo da
CPRB.
34) Assim, procedeu-se ao lançamento de Contribuição Previdenciária destinada
ao SENAR (alíquota 0,25%) sobre a diferença apontada na tabela do item 29. Tais
valores constam do Auto de Infração ao qual está atrelado o presente Termo de
Verificação Fiscal.
3.2.2. Receitas de Exportação
Falta de declaração e recolhimento da Contribuição para o SENAR sobre as
receitas de exportação
[...]
38) Para o caso da Contribuição Previdenciária para o SENAR (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural), entretanto, diferentemente do que ocorre com a CPRB, as
receitas de exportação integram sua base de cálculo.
39) A contribuição Previdenciária para o SENAR é classificada como contribuição
“de interesse das categorias profissionais ou econômicas” (CF/88, art. 240), de
forma que, apesar de incluída no caput do artigo 149 da CF/88, não se enquadra
na imunidade prevista no inciso I do §2° de tal artigo.
40) Tal entendimento encontra-se expresso na Nota Cosit n° 312, de 17 de
setembro de 2007, segundo a qual a imunidade do artigo 149, §2°, I, d a CF/88
estaria restrita às contribuições sociais e às de intervenção no domínio
econômico, não valendo para as contribuições de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
[...]
45) Diante dos fatos e da legislação apresentada, concluiu-se que houve omissão
de receita bruta na base de cálculo da Contribuição para o SENAR devida com
base na receita de exportação (obtida através dos arquivos de NFe’s de saída
emitidas pela fiscalizada – Anexo II), conforme tabela abaixo.
Autos de Infração (processo digital, fls. 232, 237 e 245):
1. Patronal e GILRAT:
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
5
INFRAÇÃO:
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL
PRÓPRIA
DE
AGROINDÚSTRIA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO
[...]
Contribuição devida 6.169.964,67
INFRAÇÃO: GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA DE
AGROINDÚSTRIA NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO
[...]
Contribuição devida 246.798,52
2.Terceiros, entidades e fundos:
INFRAÇÃO: SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL -
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
JURÍDICA
INCLUSIVE
AGROINDÚSTRIA
-
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
[...]
Contribuição devida 8.115.306,09
INFRAÇÃO: SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL -
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
JURÍDICA
INCLUSIVE
AGROINDÚSTRIA
-
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
[...]
Contribuição devida 616.996,42
(destaques no original)
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 09-68.018 - proferida pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (processo digital, fls. 433 a 437):
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo tomou ciência da autuação em 14/12/2017 e apresentou a
impugnação em 15/01/2018, arguindo inicialmente a tempestividade e
apresentando um resumo dos fatos.
A Impugnante diz que a Autoridade Fiscal adotou premissas equivocadas para
apurar a base de cálculo tornando nulo o Auto de infração. Segundo o
contribuinte o valor apurado pelo Auditor Fiscal no Anexo I diverge do utilizado
para apurar a Contribuição Previdenciária Patronal sobre a Receita Bruta e da
Contribuição ao SENAR.
Afirma que elaboração do "Anexo I" dificulta o exame da consistência dos cálculos
elaborados pela Autoridade Fiscal, cerceando o seu direito de defesa, visto que
não há informações a respeito da data da operação, o número da nota fiscal
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
6
eletrônica, ou o valor de cada operação considerada individualmente.
Impossibilitando confrontar as notas fiscais eletrônicas consideradas e seus
detalhes, conforme exemplo citado na fl. 266/268.
Argúi que a forma utilizada para a apuração fiscal "torna o auto incerto e ilíquido,
haja vista que não há como assegurar que os valores das notas foram
devidamente considerados". Portanto, nulo nos termos do artigo 59, inciso II, do
Decreto n° 70.235/72. Além disso, verificada a existência de erro na apuração da
base de cálculo , há ausência de liquidez e certeza do lançamento, e para ser
válido o lançamento devem ser cumpridos os requisitos do artigo 142 do CTN, e
decisão do CARF colacionada. Por fim, conclui:
Desta forma, considerando-se todos os equívocos e inconsistências
utilizadas pela Fiscalização para a lavratura dos autos de infração em face
da Impugnante, não restará outra alternativa senão o seu cancelamento
por essa E. Turma Julgadora, haja vista o cerceamento do direito de defesa
da Impugnante, bem como a iliquidez e incerteza do lançamento fiscal.
DO DIREITO
A Impugnante informa que em 14/11/2017, antes do término da ação fiscal,
optou por aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT (Medida
Provisória n° 783/2017) os valores discutidos no presente processo (CPRB e
SENAR), conforme autorizado no inciso I do seu artigo 2o da Instrução Normativa
RFB n° 1.711/2017.
Afirma que confissão é irrevogável e irretratável, conforme previsto no artigo 1°
§4°, inciso I , da mesma lei e julgados do STJ. O artigo 33, § 7o, da Lei n° 8.212/91,
determina que uma das formas de constituição dos tributos é a adesão ao PERT.
Inclusive não há a necessidade de constituir o lançamento, visto que o
parcelamento já é uma confissão de dívida, conforme entendimento do Tribunal
Regional Federal da 3a Região.
Declara que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do
artigo 151, inciso VI do CTN, sendo assim só pode ser inscrito em dívida ativa no
caso do seu não pagamento. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo
já se posicionou pela invalidade do ato administrativo de lançamento nos casos
em que o crédito tributário encontra-se com a sua exigibilidade suspensa.
Portanto, as "Autoridades Fiscais estão impedidas de realizar qualquer ato de
cobrança, aqui incluídos, a cobrança administrativa, mediante a lavratura do auto
de infração, a inscrição em dívida ativa e a cobrança judicial, pela execução fiscal".
Argui que entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado por
esta C. Turma Julgadora, por economia processual (artigo 62, §2°, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("RICARF")).
Conclui que "restam evidentes a desnecessidade e a nulidade do lançamento
objeto do presente processo, uma vez que o crédito tributário ora combatido já
havia sido integralmente constituído pela Impugnante por meio da adesão ao PERT
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
7
e encontrava-se com a sua exigibilidade suspensa à época da lavratura da
autuação fiscal em epígrafe, motivo pelo qual se aguarda o seu cancelamento por
esta C. Turma Julgadora."
Com relação as bases de cálculo apuradas pela fiscalização e as informadas no
parcelamento, afirma que:
(...) para a determinação do montante confessado por meio do
parcelamento a metodologia adotada pela Impugnante foi o recalculo
integral das bases das contribuições em tela.
Uma vez determinada essa base de cálculo, a Impugnante calculou as
contribuições devidas, realizando, na sequência, o abatimento de créditos
de contribuições já recolhidas.
(...) Somado os valores acima mencionados (Cota Patronal, GILRAT/SAT e
Contribuição ao SENAR), tem-se o valor total de R$ 9.833.369,00, a título de
obrigação principal, que foram confessados e constituídos pela Impugnante
quando da adesão ao PERT, relativo às receitas de vendas no mercado
interno.
(...) Já em relação às receitas de exportação que haviam sido, por um
equívoco, omitidas pela Impugnante, no momento da adesão ao PERI, foi
confessado e constituído o valor total de R$ 8.140.556,00, a título de
Contribuição ao SENAR.
Portanto, valores superiores ao apurado durante a fiscalização.
Declara ainda que:
Importante consignar, por oportuno, que o valor já recolhido pela
Impugnante nas cinco parcelas iniciais do parcelamento (vide Doe. 05) é
maior que o crédito tributário exigido no presente processo, o qual,
inclusive, inclui (indevidamente) a multa de ofício de 75%.
Evidente assim que os valores lançados nos presentes autos de infração já
foram devidamente constituídos quando da adesão ao PERT em setembro
de 2017, pelo o que se requer o cancelamento da autuação fiscal.
As eventuais diferenças encontradas entre os valores confessados no
parcelamento e o montante objeto da presente autuação fiscal não são
passíveis de identificação pela Impugnante por conta da iliquidez e incerteza
do lançamento fiscal, na medida em que (i) não foram apresentadas as
composições detalhadas do crédito tributário exigido, bem como (ii) foram
encontradas divergências e inconsistências no próprio cálculo da Sra.
Agente Fiscal.
Afirma que a Autoridade Fiscal realizou lançamento de ofício para cobrança de
valores que já haviam sido constituídos mediante confissão de dívida e estavam
com e exigibilidade suspensa.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
8
Pede o cancelamento da autuação, ou, pelo menos, que seja convertida em
diligência para que seja verificado e confirmado o montante objeto do
parcelamento realizado pela Impugnante.
Alega que, caso seja mantida a autuação, não pode ser exigida a cobrança de juros
e multa, visto que já houve a adesão ao PERT dos valores lançados. Este também
é o entendimento dos Tribunais conforme apresentado pelo contribuinte.
Declara que o artigo 44 da Lei n° 9.430/96, só permite a aplicação da multa de
75% nos casos de constituição mediante lançamento de ofício de impostos ou
contribuições, entretanto, no presente caso houve a adesão ao PERT.
Informa que a multa de mora também foi incluída nos cálculos para a adesão ao
parcelamento.
Pede pela exclusão da multa de 75%.
Afirma que também não deve prosperar os juros moratórios, visto que na
confissão dos valores até a quitação integral deste montante mediante o
pagamento das parcelas, o débito é devidamente atualizado.
A impugnante afirma que, caso não seja cancelado toda a autuação, "o crédito
tributário cobrado nos autos do presente processo não pode subsistir sem o devido
aproveitamento das contribuições previdenciárias já recolhidas pela Impugnante",
visto que, conforme informado pelo Auditor Fiscal, alguns estabelecimentos da
Impugnante efetuaram o pagamento da contribuição previdenciária patronal
sobre a folha de salários. Entretanto, não houve o aproveitamento deste crédito,
agindo de forma contrária a Solução de Consulta n° 158, de 17 de junho de 2015,
pela possibilidade de compensação de créditos da Contribuição Previdenciária
Patronal sobre a Folha de Salários com débitos de Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta ("CPRB").
Informa que "os cálculos preliminares dos créditos referentes às contribuições
previdenciárias recolhidas sobre a folha já foram realizados pela Impugnante, nos
termos do demonstrativo anexo à presente Impugnação (vide Doe. 06)".
Determinado o valor da base de cálculo das contribuições em tela, com
fulcro no procedimento acima, a Autoridade Fiscal deveria ter realizado o
abatimento dos valores já recolhidos pela Impugnante no período de 2013,
nos termos do quanto já exposto no presente tópico.
Ocorre que, além de não realizar o abatimento das contribuições incidentes
sobre a folha de salários, como já demonstrado, a Autoridade Fiscal utilizou
somente as receitas supostamente omitidas pela Impugnante para a
determinação da base de cálculo autuada.
Ora, ao proceder de forma notadamente diversa, a Sra. Agente Fiscal
incorre em evidente vício, o que reafirma, mais uma vez, a iliquidez e
incerteza dos valores ora exigidos da Impugnante, conforme já pontuado
em sede de preliminar.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
9
Assim, caso se entenda por não reconhecer a adesão ao PERT realizada pela
Impugnante e manter a autuação fiscal em epígrafe, o que, mais uma vez,
alega-se apenas ad argumentandum, deve-se considerar, então, para fins
de apuração do crédito tributário devido o valor pago a título de
contribuições previdenciárias calculadas sobre a folha de salários, o que se
requer.
Por fim, pede:
Ante o exposto, a Impugnante requer a esta Delegacia de Julgamento o
recebimento, o conhecimento e o provimento da presente Impugnação, para que
seja reconhecida a nulidade dos autos de infração em epígrafe, diante da ausência
de liquidez e certeza dos valores exigidos e do cerceamento do direito de defesa da
Impugnante.
Caso assim não se entende, o que se alega a título de argumento, requer-se o
provimento da presente defesa para que seja desconstituído o crédito tributário
exigido, com o consequente cancelamento integral dos autos de infração
originários do presente processo administrativo, haja vista que houve adesão ao
parcelamento da integralidade dos valores discutidos.
Alternativamente, requer-se a conversão do julgamento da presente peça
impugnatória em diligência, para que sejam apurados e confirmados os valores
confessados e constituídos por meio de parcelamento pela Impugnante, bem
como para conferência da base de cálculo autuada, diante de todas as
divergências e inconsistências apontadas em sede de preliminar.
Ad argumentandum, caso assim não se entenda, requer-se, ao menos, a exclusão
da multa de ofício e dos juros moratórios, eis que a adesão ao parcelamento
ocorreu anteriormente a lavratura da presente autuação fiscal.
Diligência na primeira instância
Por meio do Despacho no 28, de 24 de maio de 2018, o julgador de origem
entendeu por bem devolver os autos para a unidade preparadora manifestar-se acerca da base de
cálculo autuada, o que foi prontamente atendido, consoante se vê nos excertos extraídos do
relatório da decisão recorrida, os quais ora transcrevo (processo digital, fls. 437 e 438):
O presente processo foi baixado em diligência através do Despacho n° 28 -5a Turma da
DRJ/JFA, de 24 de maio de 2018, para que fosse informado em síntese:
- a divergência verificada entre a base de cálculo da Contribuição Previdenciária
Patronal sobre a Receita Bruta informada do Anexo I do Termo de Verificação
Fiscal e a base apresentada no item 29 do Termo de Verificação;
- o critério utilizado para elaborar a planilha apresentado no citado Anexo I.
Em resposta o Auditor Fiscal informou que:
1 - O Anexo I, referenciado diretamente pelo item 28 do Termo de Verificação Fiscal
(TVF), relaciona receitas que integram, mas não são as únicas componentes da base de
cálculo da Contribuição Previdenciária. Como transcrito do texto do próprio item 28,
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
10
"entende-se que a receita bruta de vendas, no mercado interno, dos demais
estabelecimentos da fiscalizada, composta majoritariamente pela revenda de produtos,
conforme planilha do Anexo I, também deve integrar a base de cálculo da CPRB". Assim,
não há qualquer razão para confundir os valores do Anexo I com a integralidade da base
de cálculo da Contribuição Previdenciária.
2 - O Anexo I, no contexto do Termo de Verificação Fiscal, apenas evidencia que a receita
bruta de vendas dos demais estabelecimentos da fiscalizada, originalmente não elencados
pelo sujeito passivo entre os quatro que teriam sua receita bruta compondo a base da
CPRB, é majoritariamente composta pela revenda de produtos. Assim, tal planilha não foi
o instrumento utilizado para determinar o valor total da base de cálculo da CPRB, tendo
apenas o objetivo de demonstrar que todos os estabelecimentos da fiscalizada deveriam ter
suas receitas brutas consideradas no cálculo da CPRB, conforme argumentação
desenvolvida nos itens anteriores do TVF e contrariamente ao alegado pela fiscalizada
durante a ação fiscal.
3 - A planilha do Anexo I em questão foi elaborada através dos arquivos de NFe 's da
própria fiscalizada, de onde foram selecionadas as notas fiscais eletrônicas de saída não
canceladas e não oriundas de operações de exportação que compusessem a receita bruta e
tivessem sido emitidas pelos demais estabelecimentos da fiscalizada não elencados
originalmente pelo sujeito passivo entre os quatro que teriam sua receita bruta compondo
a base da CPRB.
4 - Após a argumentação desenvolvida do item 17 ao item 28 do TVF, através da qual se
concluiu que as receitas de todos os estabelecimentos, e não apenas as receitas dos quatro
estabelecimentos inicialmente indicados pela fiscalizada, deveriam compor a base de
cálculo da Contribuição Previdenciária, esta fiscalização elaborou tabela, apresentada no
item 29, que especifica a base de cálculo da Contribuição Previdenciária e, ao excluir os
valores já confessados em GFIP, chega à receita omitida utilizada como base para o Auto
de Infração de CPRB. Assim, conforme o texto do próprio item 29, "conclui-se que, na
declaração e no recolhimento da CPRB, houve omissão de receitas de sua base de cálculo
no valor total de R$ 246.798.588,82 referente ao ano-calendário de 2013".
5- A tabela do item 29 levou em consideração os seguintes dados: (...)
Ao presente Relatório, vão anexadas duas planilhas. A primeira, contém relação
das notas fiscais eletrônicas utilizadas na composição do Anexo I do TVF, ainda
que não representem a integralidade da base de cálculo da CPRB. Na segunda
planilha, estão relacionadas as notas fiscais eletrônicas utilizadas para compor a
Coluna 01 da tabela apresentada no item 29 do TVF, essa sim correspondente à
base de cálculo da CPRB após a exclusão das vendas canceladas indicadas pelo
sujeito passivo, conforme item 25 do TVF.
A empresa tomou ciência do resultado da diligência em 18/6/2018 e apresentou
impugnação em 12/7/2018, na qual inicialmente alega que a resposta do Auditor Fiscal para
a diferença apurada entre o Anexo I e os valores lançados não foi satisfatória:
Ou seja, de acordo com a Autoridade Fiscal, os valores listados no "Anexo I" não
esgotariam as supostas receitas omitidas pela Requerente. Contudo, essa alegação
deve ser, de plano, rechaçada por essa C. Turma Julgadora, uma vez que os valores
elencados no mencionado anexo são superiores às bases autuadas.
De fato, conforme demonstrado em detalhes na peça impugnatória, enquanto que os
valores listados no aludido anexo totalizam o valor de R$ 246.861.258,72, as bases
autuadas são equivalentes a R$ 246.798.588,82.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
11
Nesse contexto, considerando-se que as receitas sempre apresentam resultados
positivos, é evidente que a alegação da Autoridade Fiscal, no sentido de que os
valores listados no "Anexo I" seriam parte integrante, mas não representariam a
totalidade das receitas omitidas, não é razoável.
Ainda que tal constatação não fosse suficiente para se afastar a alegação da
Autoridade Fiscal, vale a pena pontuar que, apesar de a Autoridade Fiscal ter
sustentado que os valores no "Anexo I" seriam apenas parte das receitas omitidas,
essa, nem mesmo na Informação Fiscal, explicou quais seriam as operações / notas
fiscais eletrônicas que teriam sido omitidas e não incluídas no mencionado anexo.
Tal falta de esclarecimento novamente evidencia a fragilidade do trabalho da
Autoridade Fiscal e a iliquidez e incerteza do lançamento fiscal.
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 430 a 445):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando os relatórios que
integram o Auto de Infração trazem todos os elementos que motivaram a sua lavratura e
expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador da contribuição
previdenciária, elencando todos os dispositivos legais que dão suporte ao procedimento do
lançamento.
FISCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA ESPONTANEIDADE.
A espontaneidade é suspensa após o início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, relacionados com a exigência tributária.
VALIDADE DO LANÇAMENTO. GFIP. GPS.
As informações de bases de cálculos declaradas em GFIP são de INTEIRA
responsabilidade da empresa, as GPS a elas vinculadas não podem ser aproveitadas para
destinação diversa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO
A diligência requerida pelo impugnante pode ser indeferida pela autoridade julgadora se
esta considerá-la desnecessária, por constarem dos autos os elementos suficientes para a
análise conclusiva.
Impugnação Improcedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
12
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
em parte repisando os argumentos apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 461 a 519):
1. Aduz nulidade da autuação sob o pressuposto de ter sucedido cerceamento de
defesa, decorrente da iliquidez e incerteza do crédito constituído, eis que apurado sob base de
cálculo equivocada.
2. Defende nulidade da decisão recorrida tanto por cerceamento de defesa em face
do não enfrentamento de todos os argumentos por ela apresentados como pela incoerência entre
a receita autuada e o reconhecimento do direito creditório resultante de pagamentos indevidos.
3. Patrocina a impropriedade da autuação, em suas palavras, porque incidente
sobre valores já parcelados – PERT, aí se incluindo os acréscimos legais.
4.Subsidiarimente, requer o aproveitamento das contribuições por ela já recolhidas.
5. Traz precedentes jurisprudenciais perfilhados à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 18/10/2018
(processo digital, fl. 458), e a peça recursal foi interposta em 14/11/2018 (processo digital, fl.
459), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante o afastamento do interesse recursal vistos no presente voto.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração Pública, pelo qual se
verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo Código, trata-se de
atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de responsabilidade funcional em
caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode fazer juízo valorativo acerca da
oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
13
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve cerceamento de defesa,
decorrente da iliquidez e incerteza do crédito constituído, já que apurado sob base de cálculo
equivocada. Com efeito, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente
aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado.
Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início Procedimento Fiscal e Intimações
subsequentes). Logo, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pela Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 2 e seguintes).
A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, que muito bem
elucidam reportados fatos, nestes termos (processo digital, fls. 439 a 441):
DO CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPROCEDÊNCIA
Em sede de preliminar, a impugnante requer a nulidade do presente auto de infração, sob o
argumento que lhe foi cerceado o seu direito de defesa quando o Auditor Fiscal adotou
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
14
premissas equivocadas para apurar a base de cálculo, afirmando que valor apurado no
Anexo I diverge do lançado para o cálculo das contribuições patronal e SENAR.
O processo foi baixado em diligência, cujo objetivo foi apurar essa divergência de dados,
em resposta a Autoridade Fiscal informa que os dados têm origem diversas. O Anexo I é
composto por diversas receitas que integram a base de cálculo da Contribuição
Previdenciária, mas não as únicas. Relata que o citado Anexo teve como objetivo
demonstrar que a receita bruta de vendas dos demais estabelecimentos da fiscalizada,
originalmente não elencados pelo sujeito passivo, é majoritariamente composta pela
revenda de produtos, portanto composto por NFe's desses estabelecimentos, sendo as notas
fiscais eletrônicas de saída não canceladas e não oriundas de operações de exportação que
compusessem a receita bruta.
A base de cálculo apurada e lançada, afirma o Auditor Fiscal, teve como base a receita
bruta decorrente da comercialização da produção rural de todos os estabelecimentos
excluindo os valores já confessados em GFIP.
Analisando as planilhas apresentadas durante a diligência verifica-se que não resta dúvidas
dos valores lançados durante a Auditoria Fiscal, visto que ficou demonstrado a composição
do Anexo I e da base lançada no Auto de Infração, sendo que nessa última estão
relacionadas TODAS as Notas Fiscais utilizadas na apuração do débito.
A diferença lançada no Auto de Infração decorre da Receita Bruta apurada em todos os
estabelecimentos menos a Devolução de Vendas menos Receita Bruta declarada em GFIP,
conforme planilha fls. 222/223. Não sendo neste caso possível apurar com exatidão a que
Notas Fiscais a Receita Bruta declarada em GFIP se refere, pois no documento só é
informado o total da Receita Bruta, não as notas fiscais que a compõe, portanto na
Auditoria Fiscal ficou comprovado a origem dos valores lançados e a apuração do débito.
Destaca-se que nesse ponto que a base utilizada para apurar o Auto de Infração foi a mesma
informada pelo contribuinte, portanto a juntada das planilhas apenas demonstra a origem da
apuração, origem essa que o contribuinte tem plena ciência conforme informação extraída a
Informação Fiscal, fl. 402:
Receita Bruta - NFe 's (exclusão de vendas canceladas e descontos
incondicionais)": somatório do valor das notas fiscais eletrônicas de receita bruta
da comercialização no mercado interno emitidas por todos os estabelecimentos da
fiscalizada, excluídas as notas fiscais canceladas e os descontos incondicionais,
totalizando R$ 973.833.376,43 no ano-calendário 2013. Tal coluna apresenta
exatamente o mesmo valor encontrado como Receita Bruta do Mercado Interno
(base de cálculo da CPRB) através dos arquivos de NFe's emitidas pelo próprio
sujeito passivo e sobre o qual ele veio sendo questionado desde o Termo de Início
do Procedimento Fiscal (TIPF -item 2);
[...]
Após as verificações acima, compete à autoridade lançadora consubstanciar o lançamento
por meio do Auto de Infração, documento que tem por finalidade constituir o crédito
tributário decorrente de contribuições não recolhidas, nos termos do art. 37 da Lei 8.212, de
1991, ora transcrito:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas
nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de
benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado
auto de infração ou notificação de lançamento.(Redação dada pela Lei n° 11.941,
de 2009)
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
15
[...]
Tendo por norte tais premissas legais, não há que se falar em nulidade, visto que foram
respeitadas as normas na constituição do Auto de infração.
(destaques no original)
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e “Termo de Verificação Fiscal”,
em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e
da legalidade (processo digital, fls. 213 a 228 e 231 a 250).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao sujeito
passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse forma
diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Como se vê, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). É o que se infere dos comandos vistos na Constituição Federal, de 1988, art. 5o, inciso
LV, e Decreto no 70.235, de 1972, art. 14, nestes termos:
CF, de 1988:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
16
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes;
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Por conseguinte, dada a ausência da litigância durante o procedimento fiscal, os
remédios jurídicos da ampla defesa e do contraditório se mostram inaplicáveis antes da autuação
e respectiva impugnação tempestiva.
Noutra seara, a nulidade de autuação transcorrerá tão somente quando lavrada
por autoridade incompetente (ato nulo), o que não afasta sua suposta anulação quando motivada
pelo descumprimento dos requisito legais e específicos, conforme o caso, traduzidos em vícios
materiais e formais (ato anulável).
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição do Recorrente, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto.
Nestes termos, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de ato nulo ou anulável, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não
pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
da Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa sob o pressuposto de que tanto
alguns argumentos deixaram de ser considerados como pela incoerência no tratamento
dispensado entre a receita autuada e os pagamentos tidos por indevidos. Afinal, o julgador não
está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto como, assim como inexistente a
suposta incoerência fomentada pela defesa.
Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de
seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
17
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo. É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art.
489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a
vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que
não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info
585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar
documentos apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da
instância de piso fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios
anexados aos autos e suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. Na verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada.
A propósito, a decisão recorrida foi prolatada dentro dos estritos parâmetros legais,
que, por um lado, delimitam a incidência tributária das bases de cálculo levantadas, e, por outro,
impõem o indispensável cumprimento dos requisitos estabelecidos para o reconhecimento de
suposto direito creditório alegado pelo contribuinte. Logo, não restou caracterizada a alegada
incoerência entre no tratamento dispensado à receita autuada e os pagamentos sinalizados como
indevidos.
Como visto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade vistas no inciso II do art. 59 do PAF, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar
qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado, razão por que dita
preliminar deverá ser rejeitada.
Desistência recursal
O sujeito passivo tem a faculdade de renunciar parcial ou integralmente ao suposto
direito que fundamentou seu recurso interposto, implicando desistência recursal quanto ao objeto
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
18
renunciado, independentemente da fase processual em que se deu referida opção. Nessa
pretensão, basta a manifestação expressa nos autos (em petição ou a termo) ou a adoção de um
dos pressupostos previstos no § 2o art. 133 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro 2023, verbis:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
[...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
Nesse pressuposto, reportada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do
dia 9 de julho de 2019, quando mencionado julgamento foi convertido em diligência para que a
unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
solicitadas por meio da Resolução no 2402-000.763, da qual transcrevo dispositivo e conclusão do
voto vencedor (processo digital, fls. 545 a 549):
Dispositivo:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto
que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para
que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias. Vencidos os
conselheiros Maurício Nogueira Righetti (relator), Paulo Sérgio da Silva e Denny
Medeiros da Silveira, que rejeitaram a conversão do julgamento em diligência.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
Conclusão:
Em face das alegações do Recorrente em sede de recurso voluntário, e uma vez
presente razoável dúvida quanto à apuração e confirmação dos valores
confessados e constituídos mediante parcelamento, entendo necessário
converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria
Especial da Receita Federal informe a data efetiva de consolidação dos débitos
no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) e se entre os débitos
consolidados encontram-se os valores consignados no lançamento em litígio,
incluindo o valor referente à multa de ofício, observando-se que o resultado da
diligência deverá ser registrado, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que
deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente
manifestação em 30 (trinta) dias. (destaquei)
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
19
Em atendimento ao que lhe foi requisitado, a unidade demandada anexou
documentação, comprovando o disposto na Informação Fiscal no 351/2020, que registrou o
resultado do reportado procedimento fiscal, e da qual extraio os seguintes excertos (processo
digital, fls. 616 e 617):
Conforme telas de fls. 555 a 557, informamos que a consolidação do
parcelamento PERT-PREV que teve adesão em 29/09/2017, foi feita no Sistema
Parcweb-Prev em 19/08/2019.
[...]
No despacho de fls. 590 a 592, foi feita a análise dos débitos previdenciários
incluídos no PERT-PREV, com base nos demonstrativos de itens de cobrança de
fls. 558 a 566, 567 a 570 e no extrato do presente processo às fls. 571 a 576,
concluindo que apenas são coincidentes com o Auto de Infração os débitos
parcelados nas competências 08 a 12/2013 do DCG 15.464.924-4, com valores
diferentes e sem multa de ofício.
Os débitos do DCG 15.464.924-4 das competências 08 a 12/2013 foram
confessados em GFIP retificadora enviada em 17/08/2018, com a inclusão dos
valores de Comercialização da Produção Rural, que não foram declarados nas
GFIP’s originais, conforme pode ser verificado nas telas de fls. 595 a 609, quando
o contribuinte já tinha perdido a espontaneidade, conforme o art. 138 do CTN.
(destaques no original)
Cientificada da reportada Informação Fiscal, a Recorrente ratifica suas razões
recursais atinentes tanto à preliminar de nulidade da autuação como da suposta confissão
espontânea de dívida abarcando o crédito então constituído (processo digital, fls. 623 a 635).
Na sequência, dita controvérsia foi novamente apreciada pela Turma na sessão do
dia 6 de novembro de 2023, quando mencionado julgamento foi mais uma vez convertido em
diligência – Resolução no no 2402-001.323, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil adotasse - no meu entender, de relevante para o caso em apreço - as
providências já solicitadas e atendidas na Resolução anterior, da qual transcrevo dispositivo e
conclusão do voto vencedor (processo digital, fls. 642 a 651):
Dispositivo:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas nos
termos do voto que segue na resolução. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino
Luz (relator), que entendeu dispensável referido procedimento. Designado
redator do voto vencedor o Conselheiro José Márcio Bittes.
Conclusão:
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
20
Considerando que a RECORRENTE informa que, antes do término da ação fiscal,
optou por aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT (Medida
Provisória n° 783/2017) os valores discutidos no presente processo (CPRB e
SENAR), conforme autorizado no inciso I do seu artigo 2o da Instrução Normativa
RFB n° 1.711/2017, faz-se necessário que seja realizada DILIGÊNCIA pela UNIDADE
DE ORIGEM no sentido de:
1. Juntar aos autos todas as informações sobre o PERT aderido pelo
contribuinte, incluindo, os valores confessados e parcelados, a data de
adesão e de consolidação e estado atual do parcelamento;
2. Anexar aos autos a documentação juntada pelo CONTRIBUINTE no
referido pedido de parcelamento;
3. Informar o saldo devedor remanescente.
Concluída a diligência, intimar o CONTRIBUINTE para se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias, quando deverá retornar ao CARF para continuidade do julgamento
Em atendimento ao que lhe foi requisitado, a unidade demandada anexou
documentação, ratificando as informações prestadas por ocasião do atendimento da diligência
anterior, nestes termos (processo digital, fls. 660 e 687 a 689):
4. Dessa forma, temos a informar que, a adesão ao PERT Prev se deu, aos
29/09/2017, na modalidade do artigo 2£', inciso I da Lei 13.496/2017 (pagamento
à vista mais créditos).
5. Nos termos do artigo 12 da IN RFB n£' 1.711/2017, o parcelamento foi
consolidado pela “internet”, em 04/09/2018, somente com o Auto de Infração
AIOP n£' 37.293.975-9.
6. Entretanto, o contribuinte requereu revisão do parcelamento (e-processo
18186.725876/2018-34), de acordo com os artigos 8£' e 9£' da IN RFB n£'
1.822/2018, no qual alegou que os demais débitos a parcelar constavam de
declarações em GFIP, mas não estavam constituídos em Debcad (ver fls. 681 em
diante).
7. As divergências constantes de divergências em GFIP deram origem aos Debcads
DCG n£' 15.293.962-8 e 15.464.924-7, o parcelamento passou por revisão e foi
reconsolidado com os seguintes débitos:
DEBCAD Competências do débito Rubricas
[...]
DCGO no 15.464.924-7 08/2013 a 03/2017 1116 (contribuição rural); 1041
(Sat); 0512 (Senar)
Cientificada do resultado da reportada diligência, a Recorrente novamente ratifica
suas alegações já apresentadas anteriormente (processo digital, fls. 699 a 707).
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
21
A propósito, como se vê nos excertos que ora transcrevo do recurso interposto, por
um lado, a Recorrente ratifica ter aderido ao reportado parcelamento - PERT/PREV - em
29/9/2017; por outro, alega que os créditos controvertidos nele foram incluídos somente em
14/11/2017, mês anterior à ciência da manifestada autuação, que se deu no dia 14/12/2017
(processo digital, fls. 254 e 490 a 491):
Inicialmente, em 29/09/2017, a Recorrente realizou a adesão ao programa em
tela, confessando outros débitos previdenciários que não aqueles discutidos no
presente processo administrativo, conforme se observa do recibo anexado nos
presentes autos
(Doc. 04 da Impugnação):
[...]
Posteriormente, em 14/11/2017, optou-se por confessar a dívida objeto da
presente autuação fiscal, realizando a adesão ao PERT destes valores, como se
verifica dos comprovantes de pagamento abaixo (Doc. 05 da Impugnação):
Nesse pressuposto, à vista do que informou a autoridade diligente, exceto quanto à
multa de ofício, houve débitos decorrentes da autuação correspondente às competências 8 a 12
de 2013 incluídos no reportado parcelamento, ainda que em valores divergentes entre si.
Do que se vê, a Recorrente desistiu parcialmente do litígio instaurado, restando os
débitos incluídos no referido parcelamento definitivamente constituídos, razão por que, tocante
estes, dito recurso sequer será conhecido. No entanto, consoante se discorrerá no mérito,
entendo que manifestada “confissão” não surtirá todos os efeitos jurídicos que, normalmente,
sucederiam caso tivesse ocorrida antes de iniciado o citado procedimento fiscal.
A propósito, evitando-se duplicidade de cobrança, por ocasião da consolidação do
crédito remanescente, a unidade preparadora há de considerar tanto o valor autuado - ciência em
14/12/2017 - como aquele objeto de retificação das respectivas GFIP’s, em 17/8/2018.
Mérito
Adesão extemporânea ao parcelamento - PERT
A Recorrente entende que o crédito em discussão deverá ser cancelado pelo tão só
fato de ter sido objeto de adesão ao parcelamento instituído pela Medida Provisória no 783, de
31/5/2017, convertida na Lei no 13.496, de 24/10/2017, nestes termos (processo digital, fl. 488):
Em sua Impugnação, a Recorrente deixou claro que a autuação fiscal ora em
controle deverá ser cancelada por ter sido indevidamente lavrada, eis que o
crédito tributário em discussão foi objeto de adesão ao parcelamento,
encontrando-se, atualmente, com a sua exigibilidade suspensa.
Adentrando mais especificamente em suas razões recursais, esclarece que o
reconhecimento dos débitos por meio da manifestada adesão se deu anteriormente à ciência da
autuação, caracterizando-se confissão irrevogável e irretratável das quantias ali por ela arroladas.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
22
Por conseguinte, conclui, que, independentemente do descrito fato ter se sucedido quanto já
estava sob procedimento fiscal, revelada autuação mostra-se desnecessária e indevida. Confira-se
(processo digital, fls. 489, 490, 492, 493, 495 e 497):
Todavia, como já demonstrado em sua Impugnação e omitido no acórdão
recorrido, é irrelevante determinar se o parcelamento foi efetuado antes ou
depois da abertura do procedimento fiscal, pois o objeto dos autos de infração
que consubstanciam o presente processo administrativo já se encontra
alcançado pelos valores da adesão ao PERT.
[...]
Assim, diante da instituição do programa supramencionado, a Recorrente optou
por reconhecer a existência de débito não declarado referente às contribuições
em tela, especificamente no tocante às (i) receitas decorrentes de venda de
mercado
interno
de
determinados
estabelecimentos
que
haviam
equivocadamente recolhido as contribuições previdenciárias sobre a folha de
salários; e (ii) receitas de exportação que, por um equívoco, não haviam sido
incluídas na base de cálculo da Contribuição ao SENAR.
[...]
Como se verifica, a adesão ao parcelamento, assim como o pagamento de suas
parcelas iniciais, ocorreu antes do lançamento de ofício realizado pela Autoridade
Fiscal (06/12/2017).
[...]
Assim, com a adesão ao PERT em 29/09/2017, houve a confissão irrevogável e
irretratável dos débitos em nome da Recorrente, conforme previsto no artigo 1o,
§ 4o, inciso I6, da Lei no 13.496/2017, e, consequentemente, a constituição do
crédito tributário.
De fato, a confissão da dívida no âmbito do parcelamento constitui
definitivamente o crédito tributário. Isto porque o contribuinte, ao aderir ao
parcelamento, verifica a ocorrência do fato gerador, calcula o montante devido e
confessa o débito perante as Autoridades Fiscais. Trata-se de nítido lançamento
por homologação, nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
[...].
Como se observa, a confissão da dívida pela adesão ao parcelamento constitui o
crédito tributário de forma definitiva, de modo que, na hipótese de
inadimplemento por parte do contribuinte, o débito poderá ser inscrito em dívida
ativa e cobrado judicialmente pela Fazenda Nacional.
[...]
Desta maneira, pelo exposto, não pairam dúvidas de que quando há a adesão ao
parcelamento de débitos não lançados ocorre a constituição definitiva destes
créditos tributários (“auto lançamento”), razão pela qual se mostra
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
23
desnecessário e indevido o lançamento de ofício por parte da Autoridade Fiscal,
conforme ocorrido no presente caso.
(destaques no original)
Com efeito, o julgador de origem decidiu pela improcedência da impugnação,
fundamentando-se no fato da Contribuinte ter aderido a dito parcelamento quando já estava sob
procedimento fiscal, nestes termos (processo digital, fl. 441):
A própria impugnante reconhece que efetuou o parcelamento após o início do
procedimento fiscal. Enquanto estiver alcançado pela espontaneidade, o sujeito
passivo pode confessar débitos não declarados, retificar declarações e realizar
parcelamentos, ficando a salvo da imposição de multa de ofício desde que efetue
o recolhimento dos tributos devidos com os acréscimos moratórios cabíveis.
Portanto, o início do procedimento de fiscalização, mediante termo próprio ou
qualquer outro ato escrito que o caracterize, retira do sujeito passivo a
espontaneidade em efetuar pagamentos / parcelamentos referentes aos tributos
objeto do procedimento fiscal a que está submetido.
Como se observa, afastada a preliminar de nulidade, o mérito do objeto
controvertido é o efeito da manifesta adesão quando já afastada a espontaneidade da Recorrente
pelo início do procedimento fiscal, e não, propriamente, a confissão, em si, do crédito
supostamente parcelado.
Visto dessa forma, a contextualização acerca da constituição do crédito em apreço é
relevante para a compreensão do entendimento inferido a partir dos fatos ora analisados, ainda
que se traduza tema paralelo ao objeto controvertido. Assim considerado, referido crédito será
constituído mediante auto de infração, notificação de lançamentos, bem como confissão
manifestada pelo respectivo contribuinte, conforme arts. 33, § 7o; e 245 da Lei no 8.212, de 1991 e
Decreto no 3.048, de 1999, que a regulamentou, respectivamente, in verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
[...]
§ 7o O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de
lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não
recolhidos pelo contribuinte. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Decreto no 3.048, de 1999:
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
24
Art. 245. O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação
fiscal de lançamento, auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de
valores devidos apresentado pelo contribuinte ou outro instrumento previsto em
legislação própria.
Nesse pressuposto, refinando o estudo, impende discriminar os métodos que a
legislação vigente à época dos fatos geradores autuados franqueava para os contribuintes
apontarem valores por eles entendidos devidos, mas, até então, não oferecidos à tributação.
Destes, destaca-se a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP),
prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, cujos débitos nela declarados reputavam-
se constituídos, consoante previsão disposta em seu § 2o, bem como no § 1o do Decreto no 3.048,
de 1999. Confira-se:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do não-recolhimento. (destaquei)
Com efeito, além da GFIP, entre outros, o “Débito Confessado em GFIP” (DCG) -
objeto do parcelamento em debate (DCG no 15.464.924-4) - também se revelava documento
capaz de constituir crédito tributário previdenciário, exatamente como manifestavam os arts. 460,
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
25
inciso V; e 461, § 5o, da Instrução Normativa RFB no 971, de 1999, vigente à época dos respectivos
fatos geradores autuados, nestes termos:
Art. 460. São documentos de constituição do crédito tributário relativo às
contribuições de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
V - Débito Confessado em GFIP (DCG), é o documento que registra o débito
decorrente de divergência entre os valores recolhidos em documento de
arrecadação previdenciária e os declarados em GFIP; e
Art. 461. O sistema informatizado da RFB, ao constatar débito decorrente de
divergência entre os valores recolhidos em documento de arrecadação
previdenciária e os declarados em GFIP, poderá registrar este débito em
documento próprio, denominado Débito Confessado em GFIP (DCG), o qual dará
início à cobrança automática independente da instauração de procedimento fiscal
ou notificação ao sujeito passivo.
[...]
§ 5o O DCG dispensa o contencioso administrativo e será encaminhado à PGFN,
para fins de inscrição na Dívida Ativa e cobrança judicial, caso não seja
regularizado no prazo nele previsto
Até o então posto, replicando as informações prestadas em atendimento à
diligência solicitada, lembra-se que as GFIP’s atinentes às competências que tiveram créditos
parcelados - 8 a 12 de 2013 - foram retificadas em 17/8/2018, sendo o reportado parcelamento
consolidado somente em 19/8/2019. Logo, citada DCG no 15.464.924-4 traz divergências entre os
valores recolhidos pela Recorrente e aqueles por ela declarados mediante as referidas Guias
retificadoras, as quais traduzem crédito tributário definitivamente constituído, ao amparo do art.
456, inciso II, alínea “a”, da já referenciada Instrução Normativa, verbis:
Art. 456. O crédito tributário relativo às contribuições de que tratam os arts. 2o e
3o da Lei no 11.457, de 2007, será constituído nas seguintes formas:
[...]
II - por meio de confissão de dívida tributária, quando o sujeito passivo:
[...]
a) apresentar a GFIP e não efetuar o pagamento integral do valor
confessado; (Suprimido(a) - vide Instrução Normativa RFB no 1477, de 03 de
julho de 2014)
Nesse pressuposto, não se discorda da tese recursal de que dita adesão ao
mencionado parcelamento caracteriza-se confissão irrevogável e irretratável de dívida, restando
os créditos tributários ali indicados efetivamente constituídos. Todavia, pelas razões que
passaremos a sequenciar, o mesmo não se sucede relativamente ao, no meu sentir, equivocado
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
26
entendimento da Contribuinte, perfilhando no sentido de que sua perda de espontaneidade nada
refletirá nos fatos ora discutidos.
Assim sendo, ainda que integralmente incluídos no apontado parcelamento
estivessem aludidos créditos - o que não se confirmou consoante visto nas preliminares -,
declarada confissão, por si só, não afastaria a incidência da respectiva multa de ofício devida. É
que, como se pode notar, a espontaneidade da Contribuinte já estava excluída pelo início do
procedimento fiscal, que se deu em 27/5/2016, e a reportada adesão foi efetivada somente no dia
29/9/2017 (processo digital, fl. 30).
Mais precisamente, analisando-se conjuntamente os arts. 7o, § 1o, do Decreto no
70.235, de 1972, e o 138, parágrafo único, do CTN, infere-se que o início do procedimento fiscal
exclui a espontaneidade do contribuinte, verbis:
Decreto no 70.235:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Nesse pressuposto, caracteriza-se denúncia espontânea – afastando a incidência de
multa de ofício - as supostas confissões de débitos não declarados, as retificações de declarações e
as adesões a parcelamentos, desde que, além de efetivados antes de iniciado o procedimento
fiscal, haja recolhimento dos tributos devidos, acompanhados dos respectivos acréscimos
moratórios cabíveis.
Trata-se de entendimento pacificado neste Conselho, consoante precedentes
prolatados pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, dos quais passo a transcrever
os seguintes excertos:
1. Acórdão no 2402-012.527, sessão de 5 de março de 2024:
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
27
Ementa:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS.
A denúncia espontânea pressupõe a confissão da dívida por instrumento
hábil para a exigência do crédito tributário, devendo obrigatoriamente ser
acompanhada do correspondente pagamento integral do tributo devido,
inclusive de eventuais juros de mora, desde que tais procedimentos devem
ser realizados antes do início do procedimento administrativo ou fiscal
relacionado à infração.
Voto:
11.1. Depreende-se que, para a caracterização da denúncia espontânea e a
consequente exclusão da responsabilidade sobre as multas, os requisitos
essenciais da norma devem ser preenchidos. Para tal, o contribuinte deverá
efetuar a confissão da dívida por instrumento hábil para a exigência do crédito
tributário, devendo obrigatoriamente ser acompanhada do correspondente
pagamento integral do tributo devido, inclusive de eventuais juros de mora,
sendo que tais procedimentos devem ser realizados antes do início do
procedimento administrativo ou fiscal relacionado à infração.
2. Acórdão no 9202-003.577, sessão de 29 de janeiro de 2015:
Ementa:
NORMAS GERAIS. MULTA DE OFÍCIO. DISPENSA. REDUÇÃO. PARCELAMENTO
POSTERIOR AO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A multa de ofício é aplicada por determinação da legislação tributária, não sendo
deferida à. autoridade administrativa nenhuma discricionariedade no sentido de
sua dispensa ou redução.
Voto:
A razão para a conclusão está no Código Tributário Nacional (CTN), que determina
que a responsabilidade dos contribuintes pelo não pagamento do tributo, e
conseqüente multa de ofício, apenas é excluída se há confissão do débito antes de
início de qualquer medida de fiscalização.
"Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração."
Devemos destacar que denúncia espontânea somente é aquela feita antes do
procedimento fiscal, logicamente.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
28
É de se destacar que não há determinação no parcelamento PAES contrária ou
divergente ao determinado no art. 138 do CTN.
3. Acórdão no 9202-010.074, sessão de 29 de outubro de 2021:
Ementa:
LIVRO CAIXA. ENTREGA APÓS NOTIFICADO O LANÇAMENTO. TENTATIVA
TRANSVERSA DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE SEM RESPALDO NA
LEGISLAÇÃO.
A entrega de livro caixa ou documento similar após notificado o lançamento fiscal
consubstancia-se, na prática, em tentativa de aproveitamento de deduções via
retificação extemporânea da Declaração de Ajuste Anual, sem amparo na
legislação aplicável.
Voto:
Apenas como registro, veja-se que a declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício, nos exatos termos da Súmula CARF no 33.
4. Acórdão no 9202-001.756, sessão de 27 de setembro de 2011:
Ementa:
MULTA DE OFÍCIO. PARCELAMENTO. PAES.
Não há previsão na legislação para a exclusão de multa devido a ingresso de
contribuinte que já na ação fiscal ingressa em parcelamento.
Voto:
Como esclarecimento, o cerne da questão, único ponto em discussão presente no
recurso e nas contra razões, refere-se à exclusão, ou não, da multa de ofício, em
débito que já foi incluído no parcelamento PAES, no curso da ação fiscal.
[...]
Analisando os autos, verificamos que os valores lançados diferem dos valores
incluídos no parcelamento. Além do mais, não há que se excluir multa sem a
devida determinação expressa na legislação.
Na mesma linha, vem o comando estabelecido pelo Enunciado no 33, de Súmula
deste Conselho, nestes termos:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim entendido, acertado o lançamento da mula de ofício correspondente aos
créditos tributários apurados mediante procedimento fiscal iniciado antes da Contribuinte aderir
ao referido parcelamento.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
29
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto,
devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou
vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, quanto às demais razões recursais, em especial o
aproveitamento dos recolhimentos, a Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
O presente auto de infração apurou o valor da receita bruta decorrente da
comercialização da produção rural de todas as atividades exercidas pela
agroindústria, exceto a da prestação de serviços a terceiros, a qual está sujeita as
contribuições sobre a folha de salários, e a partir desses valores calculou as
contribuições sociais.
DOS RECOLHIMENTOS
O contribuinte afirma que há necessidade de aproveitamento das contribuições
previdenciárias já recolhidas por ela, já que alguns estabelecimentos da Impugnante
efetuaram o pagamento da contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários.
Verifica-se que a própria defesa confessa, na peça impugnatória, a existência de um débito,
inclusive superior ao apurado durante a fiscalização e confessado no PERT:
Desta feita, novamente, o valor objeto de adesão ao PERT (R$ 8.140.556,00) é
superior ao montante autuado (R$ 8.115.306,09).
Destaca-se que houve declaração em GFIP de uma base de cálculo incidente sobre a folha
de pagamento, sendo que as informações contidas no documento são de inteira
responsabilidade da empresa conforme Lei n° 8.212/1991, art. 32, inciso IV, combinado
com o art. 225, inciso IV e parágrafos 2°, 3°. e 4° do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, abaixo transcritos:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
30
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009)
Art. 225. A empresa é também obrigada a: [...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto;
[...]
§ 2° A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária,
conforme estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia
sete do mês seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo
Decreto n° 3.265, de 1999)
§ 3° A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir de janeiro de 1999.
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.(grifo nosso)
Sendo assim, não pode o Auditor Fiscal alterar a base confessada pelo contribuinte e
utilizar os recolhimentos dessa declaração para finalidade diversa daquela imputada pelo
contribuinte, inclusive os Códigos de Receita de Contribuição Previdenciária (GPS) são
diversos para empresas em geral - 2100 e o Comercialização da Produção Rural -CNPJ -
2607, portanto qualquer alteração deve ser precedida de uma manifestação do contribuinte.
Verifica-se que ainda há possibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a
folha de pagamento, visto que o Estatuto Social da agroindústria prevê a prestação de
serviço:
Artigo 2o - A Companhia tem por objeto:
(iii) a prestação de serviços de armazenagem por conta própria ou de terceiros,
incluindo recebimento, limpeza, secagem, armazenamento e expedição de Produtos
Agrícolas e seus derivados, produtos hortifrutigranjeiros, biocombustíveis,
agroquímicos, éster metilico, glicerina, ácidos graxos. fertilizantes, produtos
químicos, petroquímicos e derivados de petróleo em geral;
...
(vi) a prestação de serviços de operador portuário, consistentes na movimentação e
armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário;
...
(viii) a prestação de serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas;
e Sendo assim, no caso de declaração errada caberia ao Impugnante apresentar a
GFIP retificadora juntamente com a documentação de apoio que comprovasse o erro
na declaração.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
31
Sendo assim, no caso de declaração errada caberia ao Impugnante apresentar a
GFIP retificadora juntamente com a documentação de apoio que comprovasse o
erro na declaração.
Desse modo, como no processo administrativo fiscal, os fatos tributários
demandam a comprovação, não podem ser passíveis de consideração às alegações
apresentadas pela impugnante.
Quanto ao pedido de diligência para que fossem apurados e confirmados os valores
confessados e constituídos por meio de parcelamento não foi verificada a
necessidade, uma vez que não há possibilidade do aproveitamento de tais valores,
nos termos do artigo 18 do Decreto 70.235/72 a diligência deve ser determina
somente se o julgador entendê-las necessária.
No presente caso, entendo que a diligência não se faz necessária diante a
impossibilidade do aproveitamento da confissão no presente auto de infração.

Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), os
quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo. Logo,
por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar. Confirma-
se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do Regimento
Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.893 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723161/2017-05
32
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta carência
de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto, não se
analisando a matéria objeto da confissão de dívida, e, na parte conhecida, rejeito as preliminares
nela suscitadas e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 752
DF CARF MF
Original